Tribunal: TJDFT
Processo: 0758189-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. PACOTE DE VIAGEM DE CRUZEIRO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DO VISTO CANADENSE. NEGATIVA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões, porquanto o sistema registrou ciência da intimação da parte recorrente em 6.4.2020, os prazos permaneceram suspensos de 8.4.2020 a 10.4.2020, bem como em 21.4.2020, e o recurso foi interposto em 22.4.2020 (no prazo legal).

II. MÉRITO.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, Arts. 6, 14 e 25).

B. Constitui direito básico do consumidor a informação correta, clara precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 31).

C. No caso concreto, resultou incontroverso: i) a aquisição de Cruzeiro (partida de Nova Iorque, em 08.10.2019, com passagem em cidades do Canadá, e retorno à origem em 18.10.2019), para celebração de data comemorativa (27 anos de casamento); ii) negativa de embarque do requerente e de sua esposa, após o despacho das malas, por ausência do visto canadense,; iii) recusa da empresa em devolver os valores pagos pelo pacote turístico; iv) necessidade de gastos com duas diárias não programadas em hotéis em Nova Iorque.

D. Não obstante a alegação da requerida de que teria cumprido o dever de informação, a cláusula contratual genérica que transfere ao consumidor a obrigação de “certificar-se diretamente com as autoridades e/ou Consulados competentes a documentação de viagem necessária para embarque e desembarque nos portos de escala”, sem mencionar as específicas exigências ao embarque no cruzeiro, mostra-se insuficiente para suprir a previsão legal de informação clara e precisa ao consumidor (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 31).

E. Nesse quadro, violado o dever de informação e o princípio da boa-fé contratual, patente a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, irretocável a sentença condenatória à devolução dos valores pagos pelo consumidor pelo pacote turístico do cruzeiro, e pelas duas diárias não programadas em Nova Iorque (R$ 15.978,04, ID 16723907 - Pág. 1, 16723906 - Pág. 3).

F. No mais, a situação vivenciada pelo requerente supera os limites do mero inadimplemento contratual, e configura abalo psicológico caracterizador dos danos extrapatrimoniais (frustração à legítima expectativa à realização do cruzeiro para comemorar aniversário de casamento, horas de espera na tentativa de solução do imbróglio e para devolução das malas que já tinham sido embarcadas, ausência de assistência da requerida após a negativa de embarque no navio).

G. Confirma-se o quantum da condenação (R$ 4.000,00), suficiente a compensar os dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido. Valor fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (2a Turma Recursal, Acórdão n. 1160001, DJE 1o.4.2019).

H. Por fim, eventual compensação de valores restituídos ao requerente pela requerida na fase recursal deve ser arguida na fase de cumprimento de sentença.

III. Recurso conhecido, Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).